Tribunal: TCU
Processo: 016.938/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6533/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.938/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriano Victor Araujo da Rosa (XXX.132.982-XX); Cleudinasia Andrade da Costa (XXX.427.232-XX); Deuzimar de Andrade Amador (XXX.404.291-XX); Edna Conceicao Assis de Andrade (XXX.555.177-XX); Fabiana Souza de Oliveira (XXX.627.602-XX); Fabiele Souza de Oliveira Ferro (XXX.092.092-XX); Inglide Fabiane Souza de Oliveira (XXX.180.652-XX); Lieticinai Pereira de Andrade (XXX.659.772-XX); Maria Antonia Alves Pinho (XXX.717.522-XX); Maria Aparecida Jovina Lira (XXX.333.052-XX); Maria das Dores Lira de Lima (XXX.318.652-XX); Paula Dias Costa Andrade de Oliveira (XXX.916.841-XX); Rosa Maria Batista Cavalcante Lira (XXX.496.222-XX); Valdemarina Andrade Lima (XXX.793.792-XX); Waldervangelica Pereira de Andrade (XXX.069.112-XX); Walgenonerolina Andrade da Silva (XXX.735.532-XX); Waltermiza de Andrade Roque (XXX.891.282-XX); Wanderblandina Andrade Toscano (XXX.452.362-XX); Wanderolina de Andrade Lopes (XXX.894.182-XX); Zuleide Juvina Lira (XXX.629.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.